Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735822-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF EMBARGADO: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SITTRATER, contra acórdão de ID – 32871189. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33237262. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 15:26:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador